Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE LABORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
3. O órgão julgador recursal deve se limitar ao pedido formulado em sede de Apelação, sob pena de julgamento ultra petita, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido para se limitar o tempo de pagamento da pensão.
4. A obrigação alimentar, quando fixados alimentos provisórios em tutela de urgência, tem termo de início a data da respectiva Decisão Interlocutória. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.